Tribunal: CARF
Processo: 13827.000883/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000883/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.884 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de auto de infração de PIS/PASEP e COFINS (fls. 02/13)
não cumulativos do quarto trimestre de 2005, lavrado contra o contribuinte no montante
de R$ 2.150.126,45, conforme abaixo:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS NÃO CUMULATIVA
Contribuição
772.730.01
Juros de Mora
413.368,33
Mulita
579.547,50
Valor do Crédito Apurado
1.765.645,84
Contribuição para o PISÍPASEP NÃO CUMULATIVA
Contribuição
167.653,87
Juros de Mora
91.086,34
Multa
125.740,40
Valor do Crédito Apurado
384.480,61
Total

Valor
Credito tributário do processo em RS
2.150.126,45
O Auto de Infração, lavrado por falta/insuficiência de recolhimento dessas
contribuições, teve como suporte o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto
de infração de folhas 14 a 31 que consignou, em síntese, o seguinte:
Através do "Mandado de Procedimento Fiscal 08.1.03.00-2010-1495-4, procedeu-
se a verificação dos créditos apurados pela empresa, decorrentes da não cumulatividade
das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS (Contribuição para Financiamento da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000883/2010-66
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

Seguridade Social), através da apresentação dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais — DACON. Os créditos apurados pela empresa, referentes ao
quarto trimestre de 2005foram solicitados em PerdComps controlados pelos processos
10825.720094/2010-77para a COFINS e 10825.720108/2010-52 para o PIS/Pasep"
O ressarcimento de PIS não cumulativo está regulamentado no art.5°, § 1°, II da
Lei 10.637/2002, e o ressarcimento de COFINS não cumulativa no art. 6°, § 1°, II da Lei
10.833/2003 e ambos previstos, também, no art. 21 da IN SRF 460/2004, com redação do
art. 1° da IN SRF 534/2005. Desta forma, segundo a legislação vigente o contribuinte
somente poderia pedir ressarcimento do PIS e COFINS não cumulativos referente às
receitas decorrentes de exportação de seus produtos sujeitos ao regime não cumulativo.
A empresa apresentou o DACON do 4° trimestre de 2005 em 07/02/2006 e o
último retificador em 17/12/2009 (fls. 86). Apurou no DACON crédito passível de
ressarcimento, em razão de exportações efetuadas, no valor de: R$ 2.592.635,63 para a
Cofins e R$ 562.874,12para o PIS/Pasep, no trimestre.
A contribuinte enquadra-se, no período, à sistemática de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e para a COFINS no regime da não cumulatividade para todos os seus
produtos, com exceção do Álcool para Fins Carburantes, cuja receita permaneceu, no
período, no regime cumulativo.
Conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente referidos no art. 3°, II, das
Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, consideram-se "insumos", para fins de desconto
de créditos na apuração das contribuições para o PIS/Pasep e da COFINS não
cumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Pais,
aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e dos outros produtos submetidos ao
regime não cumulativos, como o álcool industrial.
Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente,
como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de açúcar e dos outros produtos não cumulativos.
E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo
imobilizado da empresa.
Considerando o âmbito de uma atividade agrícola, a definição de insumo fica,
portanto, restrita à situação de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, no caso desses insumos serem agregados diretamente ao produto final.
Depreende-se, portanto, que as partes e peças de reposição empregadas nas
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar,
ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o açúcar, não
atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim da
fiscalizada voltada para a produção de açúcar, não há o que se falar, nessas
circunstâncias, em fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, no que
se refere à atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar, por ela efetuada.
A aquisição de partes e peças efetuada pela fiscalizada para a manutenção de
máquinas, equipamentos e veículos empregados no processo produtivo da cana-de-
açúcar, não gera direito a crédito para efeito de cálculo relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e a COFINS não-cumulativos, já que esta situação acaba por descaracterizar,
do conceito de insumo, os bens adquiridos.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-
de-açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

da empresa voltada para a produção do açúcar e álcool, não há o que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
O conceito de insumo é o resultante do cruzamento do artigo 3° da Lei n.°
10.833/2003 com o artigo 8° da Instrução Normativa SRF n.° 404/2004. Em outras
palavras, não serão considerados como insumos passíveis de geração de créditos, aqueles
que não estejam intrinsecamente associados ao processo produtivo da empresa produtora.
Da mesma forma, por coerência lógica, não serão admitidos com bens passíveis de
gerarem créditos a titulo de depreciação, aqueles que, apesar de constantes do ativo
imobilizado da pessoa jurídica, não estejam intrinsecamente associados ao processo
produtivo do empreendimento. Outra restrição aos bens do Ativo Imobilizado é que estes
devem ter sido adquiridos após 01/05/2004, conforme disposto no art. 31, "caput" e §1°
da Lei 10.865/2004. Com isso, foram realizadas as glosas pertinentes nos valores
informados como depreciação.
Valores informados como sendo Aluguéis de Veículos e Aluguéis Outros que
resultaram ser aluguéis de embarcações, aeronaves e helicópteros foram glosados por
falta de previsão legal, o mesmo ocorrendo para os valores informados como de
arrendamento agrícola PF e PJ, que são aluguéis pagos pela terra nua. Fundamentação
Legal: art. 3°, IV da lei 10.833/2003: alugueis de prédios, máquinas e equipamentos
pagos a PJ, utilizados nas atividades da empresa, (grifo nosso).
Devolução de mercadorias - analisando os valores e informações da contabilidade
foram glosados os valores referentes a devolução de vendas do ativo permanente entre
unidades do contribuinte.
Valores informados como sendo de IPI e ICMS substituto tributário foram
glosados por não terem respaldo nos arquivos magnéticos das notas fiscais de saída.
As pessoas Jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal (inclusive o açúcar de cana — código 1701.11.00), destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS e para a
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor
dos insumos adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de cooperados pessoas físicas,
além daqueles adquiridos com suspensão de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária.
O cálculo do crédito presumido do PIS e da Cofins deverá ser efetuado mediante a
aplicação, sobre o valor das referidas aquisições, das alíquotas de 0,5775% (1,65 x 35%)
e 2,66% (7,6x 35%).
Analisando-se as planilhas apresentadas pela contribuinte verifica-se que a
fiscalizada não possui contabilidade de custos integrada e nem utilizou o método de rateio
acima descrito, restando a esta fiscalização recalcular os valores com base neste critério,
resultando assim, valores glosados, tudo conforme se verifica no demonstrativo
denominado "Receitas/Rateios para cálculo das contribuições e dos créditos" (meses de
outubro, novembro e dezembro), fls. 30 a 32.
Como a empresa utilizou valores relativos ao crédito presumido no cálculo do
mercado externo, esta fiscalização efetuou a glosa integral dos valores informados no
item — crédito presumido — agroindústria — no mercado externo, deslocando esses
valores para o mercado interno.
As informações sobre as exportações foram verificadas no sistema SISCOMEX.
No trimestre houve exportação direta e via comercial exportadora. Os valores informados
no DACON conferiram. Em compensação, foi informada como Receita do Mercado
Interno Não Cumulativa, valores referentes à. revenda de óleo diesel e de fertilizantes; o
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

primeiro é produto sujeito a tributação monofásica e o segundo é isento de ambas as
contribuições. Tais valores foram, portanto, excluídos, passando a ser informados na linha
referente à Receita de Revenda de Mercadorias Isentas ou não tributadas.
A receita financeira colocada como sendo não cumulativa é, na verdade, segundo o
Decreto 5.442/2005, sujeita à alíquota zero, não compondo a base de cálculo não
cumulativa.
• A fiscalização elaborou, com base nos valores apurados, novo DACON, anexado
às fls. 63 a 69. Nesse demonstrativo, verifica-se a apuração de saldo a pagar de ambas
contribuições:

Novembro/2005
Dezembro/2005
COFINS a pagar
apurada
321.270,29
451.459.72
FIS/Pasep
69.657,27
97.996,60
Ciente do Auto de Infração em 18/11/2010 (fl. 156), o contribuinte, em 10/12/201
(fl. 157), apresentou Impugnação (fls. 157 a 181) na qual alega em síntese que:
Enquanto a não-cumulatividade do ICMS e do IPI decorre de uma imposição
constitucional, mais precisamente dos artigos 155, § 2°, I, da CF/88 (ICMS), e art. 153,
§ 3°, II, da CF/88 (IPI), a "não-cumulatividade" da COFINS tem origem na legislação
infraconstitucional (Lei n° 10.833/03).
Sintetizando, diferentemente do que ocorre com o ICMS e com o IPI, não há efetivo
destaque/lançamento do PIS e da COFINS nas operações de venda e/ou prestação de
serviços, haja vista que a sua incidência recai sobre o faturamento das empresas,
conforme a definição legal, e não sobre as operações em si.
Portanto, não deve haver dúvida de que a natureza jurídica dos créditos aqui debatidos
não pode, de forma alguma, ser equiparada a não-cumulatividade do ICMS e do IPI
(sistema de créditos e débitos).
•Fixada essa importante premissa, não pode prevalecer a limitação indevidamente
imposta, no sentido de equiparar o conceito de "insumos" para fins de PIS/COFINS ao
que dispõe a legislação do IPI.
•Como é de ampla sabença, o termo "insumos" tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional - e até no estrangeiro ("input",
em inglês) -, isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos, necessários à
produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas, máquinas,
equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.
•A Receita Federal limitou o conceito de "insumos" nas Instruções Normativas 247/02 e
404/04.
•Segundo o fisco federal, são "insumos" utilizados na fabricação de produtos destinados
à venda, exclusivamente, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
Também são "insumos" os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
•Tal restrição, porém, ressente-se de manifesto vicio de ilegalidade, na medida em que o
poder regulamentador do Executivo está adstrito a apenas e tão somente assegurar a fiel
execução das leis, não podendo, em hipótese alguma, inovar na ordem jurídica, seja
ampliando, seja reduzindo, ou seja, alterando o sentido e conteúdo da lei.
•Sob o império da legalidade, ao qual deve se submeter a Administração nos precisos
termos do art. 37, "caput", da CF-88, os atos administrativos normativos, de caráter
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

secundário, como Decretos, Instruções Normativas e Ordens de Serviço, não podem
inovar na ordem jurídica.
•Portanto, não há dúvidas de que as disposições do artigo 8°, § 4° c/c § 9° da Instrução
Normativa n° 404/04 extrapolam a sua limitada função de garantir a aplicabilidade da
legislação federal.
•Traz aos autos a palavra de doutrinadores e julgados proferidos pelas instâncias
superiores da justiça, sempre no sentido de considerar ilegais as instruções normativas
aplicadas ao caso.
•Oportuno destacar a esclarecedora Solução de Divergência no 12, de 24.10.2007, que
atesta que os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e equipamentos
utilizados no processo de produção podem ser utilizados para desconto da contribuição
ao PIS. Confira-se:
Solução de Divergência n° 12, de 24.10.2007
DOU de 26.10.2007
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep EMENTA: Não se consideram insumos,
para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, materiais de
limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e ferramentas.
Os créditos calculados sobre a aquisição de pecas de reposição, utilizadas nas máquinas
e equipamentos, que efetivamente respondam pela fabricação dos bens ou produtos
destinados à venda, desde que não façam parte do ativo imobilizado, podem ser
utilizados para desconto da Contribuição para o PIS/Pasep.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Inciso ll do art 3° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002, na versão dada pela Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, combinado com § 5°
do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, na versão
dada pela Instrução Normativa SRF n° 358, de 12 de setembro de 2003.
Em decorrência da necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu
estágio, são necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por
agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar
da cultura.
Todo esse transporte se faz em sua grande parte por meio de veículos próprios e de
terceiros movidos A gasolina ou álcool ou, na hipótese de ônibus, óleo diesel. Sem
combustível, portanto, não há como se conceber o plantio, os tratos culturais, a colheita,
o transporte e, por fim, a industrialização da cana-de-açúcar.
Nessas condições, entende a autuada que os combustíveis se consubstanciam em
verdadeiro insumo de produção intrinsecamente ligados ao processo agroindustrial e,
conseqüentemente, à atividade da defendente.
Nem se alegue que os combustíveis indispensáveis à atividade da defendente não
integram o produto final e, portanto, não gerariam direito a crédito. Consoante a
orientação jurisprudencial é legitimo o crédito relativamente aos materiais que a
despeito de não integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou
inutilizados no processo produtivo.
Vê-se, portanto, que em função da não cumulatividade do tributo, o crédito deve ser
deferido para todos os produtos que participem do processo industrial, e não
exclusivamente para aqueles predominantes.
No item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo.
Além disso, a lmpugnante também não pode se conforma com a indevida glosa dos
custos relacionados à armazenagem de álcool e açúcar, ao transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação e demais despesas portuárias. Não há como negar
que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo produtivo.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionados (transporte de
resíduos industriais — vinhaça — para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc.), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito de COFINS não cumulativo.
Sobre os bens adquiridos para revenda afirma que: "Não há razões para a glosa do
crédito, pois não apurou o fisco que houve lançamento na conta de custo de vendas do
mercado interno por simples impossibilidade de saber, no momento da operação, o que
seria exportado e o que seria vendido no mercado nacional."
O crédito apurado de forma proporcional ao volume exportado, como no presente
caso, o que é permitido pela legislação, autoriza o aproveitamento do crédito para
compensação, pois não se trata de crédito decorrente de custos vinculados para atender o
mercado interno, conforme entendeu a fiscalização.
No amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legitimo o crédito pleiteado.
O artigo 3°, IV, da Lei 10.833/2003, expressamente contempla o direito a
compensação de créditos decorrentes de aluguel de prédios, máquinas e equipamentos
pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Com efeito, o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra
tranquilamente no conceito de aluguel. Ademais, o arrendamento de área para lavoura de
cana-de-açúcar, na verdade, também se equivale ao arrendamento (ou locação) de prédio.
O artigo 3°, IV, da Lei 10.833/2003, entretanto, limitou-se a mencionar a locação
de prédio, sem fazer distinção entre rústico ou urbano. Se assim é, e se dentro do
gênero "prédio" estão inclusos os rústicos ou rurais, não há como excluir os alugueis de
prédios rústicos - arrendamentos agrícolas.
Enfim, como amplamente demonstrado, as glosas de créditos efetuadas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba são nitidamente equivocadas, haja
vista que o conceito de insumos e a amplitude da não cumulatividade da COFINS não
podem ser analisados à luz dos exemplos da não cumulatividade do IPI e do ICMS.
Ademais, os créditos relativos as despesas com arrendamento agrícola enquadra-se na
hipótese prevista no artigo 3°, IV, da Lei 10.833/03.
Glosou a Secretaria da Receita Federal do Brasil créditos relativos a materiais
utilizados em acabamentos realizados em imóveis de uso da empresa, trabalhos de
alvenaria, na colocação de caixilhos/portas e outros materiais de construção. Entretanto,
permite o artigo 3°, VII, da Lei n° 10.637/02, créditos sobre edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa. Portanto, deve o
crédito aqui descrito ser reconhecido, sob pena de negar vigência ao artigo 3°, VII, da Lei
n° 10.637/02.
•Não há dúvida de que os serviços de pessoas físicas mencionadas (transporte de
resíduos industriais — vinhaça — para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como
fertilizante, armazenagem de açúcar, etc.), também se enquadram perfeitamente no
conceito de insumos para efeitos de crédito de PIS não cumulativo, devendo referido
crédito ser realizado de forma integral para não ferir a regra da não cumulatividade da
contribuição.
Por outro lado, a multa de 75% pretendida pela fiscalização é totalmente
inaplicável ao presente caso, tendo em vista a existência de pedido de compensação
de créditos das contribuições, fato este constatado pelo agente fiscal, que deixou
expressamente consignado tal informação no "Termo de Verificação Fiscal".
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

Traz aos autos o Acórdão n° 1101-00215 afirmando que lá foi decidido que não
caberia a aplicação da multa de 75% em caso semelhante.
O entendimento manifestado na decisão acima encontra-se amparado no artigo 74
da Lei n° 9.430/96. Assim, enquanto o contribuinte aguarda manifestação fiscal sobre o
crédito compensado, não pode haver lançamento de multa de 75%, podendo, entretanto,
haver glosa do crédito. Glosado o crédito, pode o contribuinte defender-se via
manifestação de inconformidade, com direito à suspensão da exigibilidade do crédito, não
havendo aplicação de multa.
Diante de todo o exposto, a lmpugnante espera e requer seja cancelado o auto de
infração, para o fim de ser reconhecido integralmente o crédito das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas referentes aos fatos geradores de 30/11/2005 e 31/12/2005,
nos termos acima articulados, como medida de inequívoca aplicação do Direito.
Ato contínuo, a DRJ – FORTALEZA (CE) julgou a impugnação do contribuinte
nos termos sintetizados na ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que efetivamente se relacionem
com a atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. PRODUÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com itens da etapa agrícola não geram direito à apuração de
créditos na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep devida sobre as receitas
auferidas com vendas de açúcar e de álcool.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição ao
PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as
condições previstos na legislação.
A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de
aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel.
A Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei n° 8.629, de 25
de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área
contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete
distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3° da Lei n°
10.637, de 2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
Dispositivos Legais: Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso IV; Lei n° 4.504, de 1964
(Estatuto da Terra); Lei n° 8.629, de 1993; Decreto n° 59.566, de 1966, art. 3°; e
Decreto n° 4.382, de 2002, art. 9°.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente no processo produtivo, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas, mas tão somente os que efetivamente se relacionem
com a atividade-fim da empresa.
CRÉDITO. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS. PRODUÇÃO DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como
insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem de processos produtivos
diversos. As despesas com itens da etapa agrícola não geram direito à apuração de
créditos na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep devida sobre as receitas
auferidas com vendas de açúcar e de álcool.
CRÉDITO.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito de aluguel de
prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento. As normas que criam direito
a benefícios fiscais devem ser interpretadas restritivamente, não se permitindo a
extensão de conceitos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE.
O servidor da Administração Tributária não pode negar aplicação a dispositivo legal em
vigor, sob a alegação de que é ilegal ou inconstitucional, por não ser de sua competência
tal juízo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa repisou os mesmos argumentos apresentados na sua
impugnação quanto às preliminares e mérito, visando reformar a decisão da primeira instância.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração de
PIS e COFINS não cumulativos, lavrados contra o Contribuinte acima identificado, referente ao
4o trimestre/2005, no qual a Autoridade Fiscal promoveu a glosa parcial dos créditos de PIS e de
COFINS por entender que apenas geram direito ao crédito os materiais e serviços utilizados
diretamente na produção ou fabricação do contribuinte.

Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua no setor sucroalcooleiro, que industrializa álcool e açúcar a partir de produção rural
própria (plantio da cana-de-açúcar).
Na análise do processo, entendo que é necessário converter o julgamento em
diligência com vista a aclarar várias situações trazidas pela Recorrente em suas argumentações
para confrontar às conclusões tomadas pela Autoridade Fiscal, conforme a seguir explicitadas.
A temática mais relevante à solução da lide diz respeito ao creditamento sobre
insumos do processo produtivo na apuração do PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade, matéria frequente nesta seção de julgamento.
Como se sabe, após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de
insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado
como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Essa questão também foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nesse passo, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Ademais, outro ponto que merece ser destacado é quanto às despesas de
arrendamento agrícola de outubro/2005. A Recorrente afirma que a DRJ reverteu a glosa desta
rubrica. mas esqueceu de levar em consideração nos seus cálculos as despesas de outubro/2005.
No entanto, como a recorrente apenas apresentou planilha na qual consta a
referida despesa, em prestígio a princípio da verdade material, faz-se necessário a comprovação
de tais valores por meio de documentação hábil.
HÁ
MAIS
QUESTIONAMENTO
NO
RV
SOBRE
CRÉDITOS
DE
OUTUBRO/2005 QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS. TALVEZ ABORDAR TAMBÉM
NA RESOLUÇÃO.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 4o
trimestre de 2005:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo/memorial
com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços glosados entendidos
como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa (fases agrícola e industrial),
nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a recorrente deverá discriminar em planilha as
despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar toda a documentação que
sirva para lastrear as suas afirmações; Bem como, informar em quais bens do imobilizado houve
gastos com manutenção (partes, peças, serviços de manutenção, etc) e se a aplicação desses
gastos com manutenção causaram o aumento de vida útil do bem superior a um ano.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intimar a Recorrente a comprovar por meio de documentação hábil (registros
contábeis e fiscais) as despesas realizadas com arrendamento mercantil referentes ao mês de
outubro/2005.
4. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço
do período de apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação
obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13827.000883/2010-66

6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 783
DF CARF MF
Original